Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA E DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. NÃO VERIFICADO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pelo apelado resolvendo o mérito e fixando os alimentos em 70% do salário mínimo, bem como julgando improcedente o pedido reconvencional. 1.1. Pretensão de reforma do requerente. Nesta sede recursal, o Ministério Público se mostrou contrário à homologação do acordo firmado após a sentença, diante do princípio da inalterabilidade da sentença e em razão de envolver reapreciação de questão de mérito.
2. Do principio da inalterabilidade da sentença. 2.1. É cediço que, no Direito de Família, a inalterabilidade dos efeitos da sentença só persiste enquanto a situação fática que a ensejou permanecer a mesma, ficando autorizada a modificação, desde que haja alteração fática superveniente. 2.2. Ou seja, a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos, mesmo após a sentença, na hipótese de comprovada a situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, na forma dos artigos 1.699 e 1.694, §1o do Còdigo Civil. 2.3. Além disso, cumpre ressaltar que, não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz. Assim, mesmo depois de proferida a sentença, as partes podem chegar a um acordo amigável, pondo fim ao litígio. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. (...)” (07110115920188070009, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 15/5/2020.) 2.5. Ao que se observa da petição de acordo acostada aos autos, os genitores da criança requereram ao magistrado que fosse acrescentado uma obrigação de fazer consistente no compromisso de o alimentante comunicar ao seu empregador, sempre que tiver vínculo empregatício, o teor da presente sentença homologatória, para que sejam promovidos os descontos diretamente em folha de pagamento. 2.6. De acordo com o magistrado “o acordo encontra-se nos limites legais, restando preservados e resguardados de maneira satisfatória os interesses das partes, notadamente o melhor interesse da parte infante”.
3. Apelo improvido.